Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-72.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017189-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REGER SALGADO DOS SANTOS - CPF: 695.394.131-68 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ (DEFICIENTE MENTAL) – ATESTADOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – RÉU DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO – BEM DE CONSUMO ADQUIRIDO EFETIVAMENTE POSTO À DISPOSIÇÃO DO REQUERENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

O ordenamento jurídico pátrio protege os interesses dos incapazes. Todavia, tal proteção não vai ao ponto de garantir que possam se beneficiar à custa de outrem que aja de boa-fé.

Ao contrário da sentença de interdição devidamente levada a registro público, a incapacidade atestada por laudo médico não produz a necessária publicidade e eficácia
erga omnes
contra terceiro de boa fé.

O autor/apelado, apesar de formalmente incapaz, aparentemente mantinha vida de relação normal, celebrando negócios jurídicos, dentre os quais compras à prazo, cujo bem de consumo foi por ele utilizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, contra a sentença de ID 47491579, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL nº 1017189-72.2017.8.11.0041, movida por REGER SALGADO DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos exordiais, para: 1-)
declarar
inexistente os débitos
sub judice
; 2-)
condenar
a empresa ré ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por fim, condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da irregularidade de representação processual, por entender que a Sra. V. M. S. não possui capacidade para postular em juízo direito de terceiro sem a devida representação.

Afirma que o advogado fora constituído por terceiro que não possui poderes para representar o ora apelado R. S. dos S., posto que não há nos autos laudo médico conclusivo que comprove a incapacidade e/ou termo de interdição/curatela do ora apelado.

No mérito, argumenta que a negativação é devida pois se trata de contrato lícito, com a devida assinatura do autor.

Afirma que o valor do financiamento, as taxas de juros, a quantidades das parcelas, o valor prefixado, as datas de seus vencimentos, o bem dado em garantia fiduciária, os demais encargos e a sanção em caso de inadimplemento, foram previamente acordados entre as partes.

Insurge, ainda, quanto à ocorrência de ato ilícito capaz de dar ensejo à condenação lhe imposta.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão contida na exordial.

Em contrarrazões no Id. 47491586 a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

Em parecer de Id. 71974478, de lavra do d. Procurador de Justiça Paulo Ferreira da Rocha, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte apelada, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré/apelante, por dívida que alega desconhecer, referente à aquisição, em datas distintas, do celular Motorola Moto G Dual 8GB Preto, no valor de R$1.305,12; do colchão Super Master D60 Europilow 138x20 cm, no valor de R$546,72 e do Celular Samsung CH@T357 2 Chip S3572 PR, no valor de R$408,90.

A sentença vergastada
julgou parcialmente procedentes
os pedidos exordiais, para: 1-)
declarar
inexistente os débitos
sub judice
; 2-)
condenar
a empresa ré ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à suposta nulidade da sentença em razão da irregularidade de representação processual, devidamente intimado, o recorrido juntou aos autos decisão concedendo a curatela provisória (id. nº 64077957, págs. 01 e id. nº 64077956, págs. 01/03), deste modo, restou sanada a irregularidade apontada.

Passado este ponto, verifica-se que, quanto ao mérito, a petição de Id. 64077957, comprova que o autor é pessoa interditada, representada por curadora (sua genitora VENINA MONTEIRO SALGADO). Certo, também, que a interdição ocorreu recentemente e depois da propositura da presente demanda, por certo que, ao tempo em que firmadas dívidas, a condição ainda não existia.

Assim, entendo que não se pode classificar os contratos firmados como nulos, pois a situação da incapacidade não poderia ser constatada pela empresa recorrente, no momento da avença, especialmente, pelo fato de que não havia qualquer registro público da interdição.

Sabidamente, as relações civis devem ser fundadas e interpretadas tendo por norte a boa fé objetiva, a revestir a conduta dos negociantes.

A empresa recorrente, ao firmar o contrato, sem que pudesse ter conhecimento da alegada incapacidade do seu consumidor, haja vista a ausência de registro público do ato, agiu em total boa-fé, tornando legal e regular a celebração do negócio.

Nesse sentido, é a lição dos doutrinadores Flávio Tartuce e Arnaldo Rizzardo:

“... interdito, prevalecendo o negócio celebrado, se hígido for na substância e na forma. Destaque-se que pelo sistema do Código Civil de 2002, a boa-fé deve ser tida como presumida, e não a má-fé. TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014.p.78

(...) Matéria de importância prende-se ao momento em que a sentença produz efeitos.

Temos, a respeito, a previsão do art. 1.173 do Código Civil (art. 452 do Código anterior): ‘A sentença que declara a interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso’.

Igualmente na primeira parte do art. 1.184 do Código de Processo Civil: ‘A sentença de interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita à apelação”.

Portanto, imediatamente poderá o curador iniciar seu encargo. E os atos que realizar mostram-se válidos, não sendo, em princípio, desconstituíveis.

Mas relativamente a terceiros, como já salientado, é indispensável a intimação ou o conhecimento
, o que vem inserido na segunda parte do preceito por último citado: ‘Será inscrita no Registro de Pessoas Naturais e publicada pela imprensa local e pelo órgão oficial por três (três) vezes, com intervalo de 10 (dez dias) constando do edital os nomes do interdito, a causa da interdição e os limites da curatela”.

Mostra-se evidente que os efeitos quanto a terceiros surgem quando do conhecimento da sentença
. (...) Não é sem razão que se ordena a intimação da interdição mediante três publicações do edital. Este o entendimento de José Olympio de Castro Filho: ‘Certo que produz, e deve produzir certos efeitos, desde logo que proferida, antes mesmo da sua intimação às partes ou da sua publicação, pela forma incomum determinada pelo Código (no órgão da imprensa local e no órgão oficial por três vezes), como, por exemplo, na imediata comunicação a quem deva caber o conhecimento urgente, como estabelecimento de crédito em que o interdito tenha depósito; na urgente comunicação ao hospital em que se encontra o interdito, etc.
Todavia, perante terceiros, parece incivil e injurídico exigir sofram efeitos da sentença de que não tiveram notícia
. (...)” RIZZARDO, Arnaldo, Direito de Família, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 1.014.

Ademais, a Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/73) preceitua que:

“Art. 100.

§ 1º Antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra terceiros.”

O CPC e o CC também são claros a esse respeito, respectivamente preceituam:

“Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

§ 3º
A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores
, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

Art. 9º - Serão registrados em registro público:

I - os nascimentos, casamentos e óbitos;

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;

III -
a interdição por incapacidade absoluta ou relativa
;”

Como se nota, a referida averbação não ocorreu.

A demonstrar a assertiva da empresa recorrente, sobre a falta de evidência de incapacidade do autor, para contratar a dívida, verifica-se nos documentos juntados na contestação, que aquele levou toda a documentação regular a permitir a contratação.

Ademais, há nos autos indicativos de negligência por parte da curadora nomeada ao autor, pelo que se verifica várias foram as compras efetuadas pelo autor, inclusive alguns dos valores foram efetivamente adimplidos, e os bens devidamente disponibilizados ao autor, em reflexo dessa omissão.

Assim, pela prova dos autos, conclui-se que da empresa recorrente não poderia ser exigida diligência além daquelas que adotou, pois inviável presumir que tivesse a entidade conhecimento de documento público que sequer existia ao tempo do negócio, a dar notícia da incapacidade a terceiros.

Dessa feita, não há falar em declaração de inexistência de débito e, da mesma forma, não há amparo ao pedido de indenização por danos morais, pois dela é pressuposto a violação dos direitos da personalidade, prova que não aportou aos autos, e cujo ônus incumbia ao demandante.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedente
o pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021